Tribunal: TCU
Processo: 023.529/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7412/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.529/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bianca Vanjura Dias (XXX.189.869-XX); Camila Zanesco (XXX.072.239-XX); Daniel Hachiya de Oliveira (XXX.648.109-XX); Daniele Lumi Mateus Tashima (XXX.619.979-XX); Fernando Antonio Pino Anjolette (XXX.163.438-XX); Marina Vieira Martins (XXX.916.987-XX); Neomar Sandro Mignoni (XXX.019.479-XX); Rafael Schultz Myczkowski (XXX.697.539-XX); Samuel Stephan Milczuk (XXX.192.369-XX); Thiago Henrique Belle (XXX.973.329-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.